Tribunal: TJBA
Processo: 8007189-57.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007189-57.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: CLEIDE ALEXANDRE XAVIER Advogado(s): JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS SATISFATORIAMENTE ANALISADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REVERTER O JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que ao negar provimento à apelação nº 8007189-57.2020.8.05.0000, entendeu pela inocorrência da prescrição quinquenal, manteve o valor da condenação (R$ 27.090,26) e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% sobre. O município alega contradição na condenação da verba advocatícia sucumbencial e insiste na tese de prescrição quinquenal, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição quinquenal da ação de execução, considerando que a ação foi proposta em 13/set/2016 e a citação ocorreu apenas em 26/out/2020; e (ii) saber se há contradição ou vício na condenação em honorários advocatícios no percentual de 18% sobre o valor da condenação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de integração destinados à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo para reiterar o já decidido ou buscar nova apreciação da matéria por mero inconformismo com a decisão. 4. Quanto à prescrição quinquenal, aplicou-se a Teoria da Actio Nata, sendo o termo inicial da prescrição a violação do direito subjetivo ocorrida com a inadimplência da parcela vencida em 20/ago/2015, não havendo prescrição, pois a ação foi proposta tempestivamente em 13/set/2016, dentro do prazo de cinco anos. 5. A demora na citação (mais de 04 anos) decorreu de culpa exclusiva do Judiciário, não se podendo atribuir ao exequente a responsabilidade pelo atraso no prosseguimento do feito, inclusive pela migração dos autos do sistema SAJ para PJE. 6. Os honorários advocatícios foram devidamente fundamentados conforme as normas do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não havendo contradição ou vício na condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida por mero inconformismo, devendo estar presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Para fins de prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, aplica-se a Teoria da Actio Nata, iniciando-se o prazo prescricional a partir da violação do direito subjetivo. 3. A demora na citação por culpa exclusiva do Judiciário não gera prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.